Tribunal: TJES
Processo: 5009946-79.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009946-79.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EUGENIA SEPULCRO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA A ROGO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do banco requerido para julgar improcedente o pedido inicial, diante da validade da contratação de cartão de crédito consignado apresentada nos autos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afirmar que não houve impugnação, em réplica, da assinatura a rogo constante do instrumento contratual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto vencedor analisou de forma expressa os documentos constantes dos autos e concluiu que a contratação foi válida, com assinatura a rogo realizada pelo filho da autora e confirmada por duas testemunhas.

4. O acórdão consignou que não houve impugnação específica da assinatura a rogo em réplica, além de destacar elementos documentais que afastam vício de consentimento, como o aviso expresso sobre a natureza do contrato, a aposição de digital, o recebimento do crédito mediante TED e a longa utilização do serviço sem impugnação.

5. A pretensão deduzida nos embargos visa rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de impugnação específica da assinatura a rogo afasta a alegação de omissão. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já apreciada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 1º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5009946-79.2024.8.08.0030

EMBARGANTE: MARIA EUGENIA SEPULCRO DOS SANTOS

EMBARGADO: BANCO BMG S/A

RELATORA DESIGNADA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA A ROGO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do banco requerido para julgar improcedente o pedido inicial, diante da validade da contratação de cartão de crédito consignado apresentada nos autos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afirmar que não houve impugnação, em réplica, da assinatura a rogo constante do instrumento contratual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto vencedor analisou de forma expressa os documentos constantes dos autos e concluiu que a contratação foi válida, com assinatura a rogo realizada pelo filho da autora e confirmada por duas testemunhas.

4. O acórdão consignou que não houve impugnação específica da assinatura a rogo em réplica, além de destacar elementos documentais que afastam vício de consentimento, como o aviso expresso sobre a natureza do contrato, a aposição de digital, o recebimento do crédito mediante TED e a longa utilização do serviço sem impugnação.

5. A pretensão deduzida nos embargos visa rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de impugnação específica da assinatura a rogo afasta a alegação de omissão. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já apreciada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 1º.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA EUGÊNIA SEPULCRO DOS SANTOS
(ID 16182774) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 15298661), que, por maioria, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo banco requerido, ora embargado, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Sustenta a embargante, em síntese, que a decisão colegiada incorre em relevante omissão ao afirmar que a impugnação da assinatura a rogo não teria sido feita pela parte autora em réplica. Aduz que, desde a petição inicial, a autora/embargante deixou expresso que jamais contratou qualquer cartão de crédito consignado com o banco réu, impugnando os documentos juntados e destacando inúmeras irregularidades que comprometem a validade da suposta contratação. Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios para suprir as omissões apontadas.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão da embargante não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

No caso em tela, verifica-se que o voto vencedor registrou expressamente que, não obstante a narrativa inicial, as provas carreadas aos autos afastam a existência de vício de consentimento.

O acórdão de ID 16122122 (voto vencedor) foi claro ao consignar:

(...)

No caso em tela, constata-se, a partir dos documentos de ID 14504500 (págs. 0/10), que, no momento da contratação, a autora, que questiona a validade do negócio em razão de sua condição de analfabeta, estava acompanhada de seu filho, o Sr. Jonas Sepulcro, que assinou o instrumento "a rogo", na presença de duas testemunhas devidamente identificadas.

Ressalte-se que tal circunstância nem sequer foi impugnada em réplica.

Ademais, conforme se extrai dos documentos de ID 14504500, o contrato continha aviso expresso de que se tratava de um cartão de crédito consignado, inclusive com a ilustração gráfica de um cartão ao lado do campo da assinatura e de a autora firmar a sua digital, além de cláusulas claras sobre a forma de pagamento — desconto do valor mínimo em folha, e o consumidor fica responsável pelo pagamento do saldo remanescente da fatura.

Ainda, embora a autora tenha negado em réplica o recebimento de valores, consta comprovante de TED (ID 14504503) que demonstra o crédito em conta bancária de sua titularidade.

Cumpre notar, por fim, que o contrato foi celebrado em maio/2018 e a autora somente o impugnou em julho/2024. Durante todo esse período, foram realizados descontos mensais em seu benefício, o que torna pouco crível a alegação de que não havia percebido a existência da relação contratual.

(...)

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante não é sanar qualquer vício processual, mas sim obter um reexame da matéria de fundo, buscando a prevalência de sua tese jurídica em detrimento daquela adotada por este Colegiado. Tal intento transborda os limites estritos dos embargos declaratórios.

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão de ID 16122122, por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo, todavia, que eventual reiteração da via impugnativa de forma manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)